Tribunal: TJMT
Processo: 1055131-88.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055131-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON - CPF: 782.479.001-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1055131-88.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON

Recorrido (s):

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente pela consumidora, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pela consumidora.

4. Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar da consumidora, indicando que cursou Enfermagem em 2018, sendo reprovada em inúmeras disciplinas, existindo ainda histórico de aprovação em outras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

5. Destaca-se ainda o fato da ausência de apresentação sequer da peça de impugnação quando o deveria ter sido feita, tornando-se incontroversos os documentos acostados em sede de contestação, registrando precedentes semelhantes das Turmas Recursais nos recursos inominados: 1016648-54.2020.8.11.0002 e 1020824-76.2020.8.11.00.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando o julgamento mantém a sentença, pode ser feito por forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Observada a tentativa de galgar indevida indenização, com narrativa inverídica, convola-se em litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do CPC, que deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, de onde, aqui, resta cristalina a litigância de má-fé, de onde aplico a multa no valor de 9% sobre o valor atualizado da causa, em favor do recorrido.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, com a litigância de má-fé reconhecida, revogo a gratuidade de justiça neste momento, visto que, o benefício legal não pode ser utilizado para estimular o aviamento inconsequente de ações, servindo de desestímulo, pois não se pode considerar a possibilidade de se conceder a gratuidade a quem litiga com a alteração da verdade dos fatos, como no presente caso, merecendo a devida reprimenda.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023